Tribunal: TCU
Processo: 023.463/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7325/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.463/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Regina Ferreira Baracho (XXX.009.497-XX); Daniela da Silva Alves Monteiro (XXX.681.017-XX); Flavia Ribeiro Veras (XXX.220.367-XX); Giovana Esther Zucatto (XXX.115.410-XX); Natalia dos Reis Ferreira (XXX.961.517-XX); Nathalia Cristine Schuengue Pimentelcholbi (XXX.721.707-XX); Pedro Netto Batalha (XXX.476.067-XX); Renata Azevedo Campos (XXX.794.197-XX); Rodrigo da Silva Santos Curvello (XXX.082.747-XX); Thiago Laurentino de Oliveira (XXX.459.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.